Tribunal: TJMT
Processo: 1034451-42.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034451-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAIAS DE ALMEIDA BELARMINO - CPF: 056.401.015-47 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ERIC NARCISO DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 045.404.211-66 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (Reltora): Negado provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Peço vista dos autos para Plenário Virtual de 12 a 16/03/2026. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): aguarda. Plenário Virtual de 12 a 16/03/2026. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): VOTO VISTA - RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. VALOR DA CAUSA. NÃO ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO INTEGRAM O VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE FÁTICA E PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034451-42.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1034451-42.2023.8.11.0003

Recorrente:
Isaias de Almeida Belarmino

Recorrido:
Eric Narciso de /Matos Oliveira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa ultrapassar o limite legal de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor atribuído à causa, superior a 40 salários mínimos, inviabiliza a tramitação da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos.

4.

O valor atribuído à causa ultrapassa o limite legal vigente à época do ajuizamento da ação, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.

5.

A natureza absoluta da competência em razão do valor impede a prorrogação ou modificação dessa competência por convenção das partes, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

6.

A extinção do feito não prejudica o ajuizamento da demanda perante o juízo comum competente, assegurando o acesso à jurisdição adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial é incompetente para julgar ações cujo valor da causa exceda o limite de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

2.

A superação do teto legal impõe o reconhecimento da incompetência absoluta e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

3.

A estimativa do valor da causa deve refletir o real proveito econômico almejado pela parte autora, não podendo ser artificialmente reduzida para justificar o ajuizamento perante os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 3º, I, 46 e 51, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1060908-83.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01.09.2025, DJE 04.09.2025; TJMT, AC nº 1028328-05.2021.8.11.0001, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023, DJE 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034451-42.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1034451-42.2023.8.11.0003

Recorrente:
Isaias de Almeida Belarmino

Recorrido:
Eric Narciso de /Matos Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Isaias de Almeida Belarmino.

Ação:

de indenização por danos materiais e morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 335120905)
:
reconheceu a incompetência do juizado em razão do valor da causa ultrapassar 40 salários mínimos, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335120906): requer a anulação da sentença, com regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 335120910): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034451-42.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1034451-42.2023.8.11.0003

Recorrente:
Isaias de Almeida Belarmino

Recorrido:
Eric Narciso de /Matos Oliveira

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Isaias de Almeida Belarmino contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, por reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor no dia 13/07/2023, às 17h, conduzia seu veículo Grand Siena, placa FBL8017, pela BR 373, Zona Rural de Juscimenita/MT, quando, de forma súbita, teve seu veículo abalroado na lateral esquerda pelo automóvel Fiat Strada Working, conduzido pelo requerido Eric Narciso de /Matos Oliveira, que trafegava de maneira negligente, realizou ultrapassagem arriscada.

O impacto ocasionou graves danos materiais ao veículo do requerente, que capotou, resultando em perca do total. Diante disso, o requerente buscou solução extrajudicial, mas não obteve êxito. Assim, frustradas as vias amigáveis, não restou alternativa senão a propositura da presente demanda, a fim de compelir o recorrente ao ressarcimento integral dos danos sofridos.

Em suas razões recursais, o autor afirma que o valor da causa representa apenas uma expectativa do proveito econômico, não sendo líquido, certo ou garantido.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, considerando o valor atribuído à causa.

O artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas "
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
".

No caso em apreço, o recorrente atribuiu à causa o valor de R$ 54.258,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais), correspondente à soma dos pedidos de danos materiais (R$ 39.258,00) e danos morais (R$ 15.000,00).

Considerando que o salário mínimo vigente em 2023, época do ajuizamento da ação, era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), o limite de alçada dos Juizados Especiais correspondia a R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa efetivamente ultrapassa o limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Nesse contexto, é importante destacar que a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa é absoluta, não podendo ser flexibilizada por conveniência das partes ou do juízo, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência.

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial, considerando que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio que se pretendia rescindir. 2.
Da análise dos autos verifico que a recorrente busca a declaração de nulidade de um contrato de consórcio com carta de crédito no valor de R$ 40.000,00, além da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00).
3.
Embora tenha sido afirmado pela Autora que o proveito econômico pretendido limita-se à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, o objeto principal da ação é a declaração de nulidade do contrato de consórcio em sua integralidade. Ao pleitear a nulidade contratual, a parte autora coloca em discussão todo o negócio jurídico, cujo valor corresponde ao montante total da carta de crédito.
4. Não se trata aqui de mera cobrança de valores ou de discussão sobre cláusulas específicas do contrato, mas sim de pedido de declaração de nulidade de todo o negócio jurídico, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 292, II, do CPC. 5. Consta da sentença recorrida, o que torno parte integrante da presente súmula de julgamento que: “Acrescento, por oportuno, que, a despeito de a parte Reclamante atribuir à causa a quantia de R$ 23.876,00 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais), verifico que este montante não corresponde ao proveito econômico pretendido. É dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir o valor total do contrato que se pretende rescindir, pleitos que, somados, ultrapassam o teto previsto no artigo 3.º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Registre-se que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Portanto, diante do valor da causa, cabe ao juiz do Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante requerimento da parte, e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei n.º 9.099/95.”. 6. Assim, considerando que o valor do contrato de consórcio (R$ 40.000,00), mais o pedido da restituição em dobro do valor pago (R$ 8.876,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00), ultrapassam o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 7. A sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da Incompetência Absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o desrespeito do valor de causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no artigo art.98 §3º do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1060908-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”.

Ressalta-se que, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.º 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito. (TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa.

Fundamentou que, aplicando-se correção monetária e juros aos pedidos de danos materiais (R$ 39.258,00) e morais (R$ 15.000,00), o proveito econômico ultrapassaria o limite de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, o projeto de sentença opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do juízo.

Em suas razões recursais, o recorrente, alega que o valor da causa representa mera expectativa de proveito econômico, não sendo líquido, certo ou garantido, não configurando valor de condenação automática.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para regular prosseguimento do feito no Juizado Especial.

A MMª Juíza Relatora conheceu do recurso e
negou provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia à ilustre Relatora, embora acompanhe o resultado alcançado, adoto fundamentação diversa, que passo a expor.

Isso porque a controvérsia consiste em verificar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, considerando não apenas o valor da causa, mas também a complexidade da matéria, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, a competência dos Juizados Especiais exige o atendimento de dois requisitos cumulativos:

1)

Requisito econômico
: valor da causa não superior a 40 salários mínimos;

2)

Requisito qualitativo
: tratar-se de causa de menor complexidade.

Quanto ao valor da causa, o salário mínimo vigente à época da propositura da ação (outubro de 2023) era de R$ 1.320,00. Considerando o limite de 40 salários mínimos, a competência do Juizado Especial alcançava causas de até R$ 52.800,00.

Atualmente, com o salário mínimo fixado em R$
1.621,00
, o teto corresponde a R$ 64.840,00.

O valor atribuído à causa pelo autor foi de R$ 54.258,00, correspondente à soma dos pedidos de danos materiais, no montante de R$ 39.258,00, e de danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (ID 335120396).

Esse valor de R$ 54.258,00 não ultrapassa o limite de competência do Juizado Especial, seja considerando o salário mínimo vigente à época da propositura da ação (R$ 52.800,00), seja o atualmente vigente (R$ 64.840,00).

Nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido no momento da propositura da ação. Acréscimos decorrentes de correção monetária e juros moratórios constituem consequências legais da condenação, não integrando o valor da causa para fins de fixação da competência.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 39 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais):

“
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Ademais, a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Os juros moratórios, por sua vez, decorrem de imposição legal e não podem ser computados antecipadamente para afastar a competência do Juizado Especial.

Admitir o contrário significaria criar óbice artificial ao acesso à justiça, em afronta aos princípios norteadores dos Juizados Especiais previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de que o valor da causa, para fins de fixação da competência do Juizado Especial, deve ser aferido com base no pedido inicial, sem a consideração de acréscimos futuros.

O Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso
já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INDEPENDENTE DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. RECURSO PROVIDO.

AÇÃO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. COLISÃO LATERAL ESQUERDA. CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

O Juizado Especial Cível é competente para análise e julgamento de demanda que envolve acidente de trânsito, independente do valor da causa.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil.

Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito.

Resta comprovada a culpa do Reclamado, condutor do V3, pela ocorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, que imprudentemente perde o controle do veículo por ele conduzido, invade a pista de acostamento e colide na lateral traseira esquerda do veículo do Reclamante (V2) ali parado, mesmo que sem a devida sinalização, haja vista que o abalroamento nesse caso específico evidencia que o seu condutor trafegava com desatenção ao trânsito e sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, devendo ser rejeitado os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT - N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do
Paraná
:

"
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL . INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL/TÉCNICA. VALOR DADO A CAUSA SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVAS APRESENTADAS QUE SE REVELAM SUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SEM NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PREVISTOS NO ARTIGO 1.063, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 3º, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE SUBMETEM AO TETO PREVISTO NO INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE. FALTA DE SINALIZAÇÃO DA INTENÇÃO DE CONVERSÃO À ESQUERDA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 34 E 35, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO QUE RECAI SOBRE O MOTORISTA DO CAMINHÃO DO REQUERENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR 00073016420238160165 Telêmaco Borba, Relator.: Jaime Souza Pinto Sampaio, Data de Julgamento: 31/01/2026, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/02/2026)

Com a devida vênia,
não assiste razão à decisão recorrida
.

Por outro lado, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal, a presença de complexidade fática ou probatória pode afastar a competência do Juizado Especial.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes para o julgamento das causas cíveis de menor complexidade, inclusive aquelas cujo valor não exceda quarenta salários mínimos. Vejamos:

"Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo (...)."

Assim, a competência não se define apenas pelo critério econômico, mas também pela menor complexidade da demanda.

De igual modo, o art. 2º da referida lei estabelece que o processo deve observar os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, pressupostos compatíveis com causas que admitam instrução probatória simples.

"Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação."

No entanto, quando a demanda exige dilação probatória mais ampla, tais princípios restam comprometidos, tornando inadequado o rito dos Juizados Especiais.

“(...) Os princípios informadores dos juizados especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição),
indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida
. (art. 38 da Lei nº 9.099/95)”.

(TJMT - N.U 1021015-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (grifei e negritei)

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA COMPLEXA
: INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COTEJO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ELUCIDAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E EXTENSÃO DOS DANOS. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 34 E 35 DO CTB.
INVASÃO DA PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE CAUSOU DANOS AO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO AUTOR
. COTEJO PROBATÓRIO QUE ESCLARECE A DINÂMICA DOS FATOS E PERMITE
VERIFICAR A CULPA E RESPONSABILIDADE
DA REQUERIDA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO MANTIDA PELO VALOR DA TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0014826-87.2022.8.16.0018 - Maringá -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO -

J. 28.11.2023) (grifei e negritei)

No caso dos autos, verifica-se relevante complexidade fática e probatória, i
sso porque, as partes lavraram boletins de ocorrência com versões diametralmente opostas acerca da dinâmica do acidente
.

O autor afirma que o réu realizou ultrapassagem imprudente pela esquerda, abalroando a lateral de seu veículo, conforme o Boletim de Ocorrência (ID 335120852). Vejamos:

“NO DIA 13/08/2023 AS 16:30 ESTAVA VOLTANDO DA CACHOEIRA DO PRATA VINHA PELA MÃO DIREITA , E NA MINHA ESQUERDA VINHA UMA
PICAPE STRADA QUERENDO ME ULTRAPASSAR COM 2 PESSOAS NA FRENTE E 4 NA CARROCERIA
, ELES ENTRARAM COM TUDO NA MINHA FRENTE OCASIONANDO UM ACIDENTE ONDE OUVE CAPOTAMENTOS , MEU CARRO FICOU DE RODAS PARA CIMA , NO MOMENTO DO CAPOTAMENTO
TIVE UM PEQUENO DESMAIO , ME ACORDEI COM UMAS PESSOAS QUERENDO ME TIRAR
DE L AO SAIR DO CARRO ESTAVA TOTALMENTE DESORIENTADO,
AS PESSOAS QUE ME TIRARAM DO CARRO VIRAM QUE ESTAVA SENTINDO MUITA DOR E ESTAVA DESORIENTADO E ME OFERECERAM AJUDA
, E LÁ NO LOCAL NÃO PEGAVA SINAL DE TELEFONE, SAÍMOS DO LOCAL PARA LIGAR PARA O SOCORRO,
PARA SOCORRER AS OUTRAS VÍTIMAS
, NISSO MEU CARRO FICOU LÁ NO LOCAL DO ACIDENTE COM AS RODAS PARA CIMA, NO DIA 14/08/2023 VOU ATÉ A DELEGACIA DAR ESCLARECIMENTOS CHEGANDO LÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA ME COMUNICA QUE SÓ PODERIA DAR DEPOIMENTO COM HORÁRIO MARCADO , FOI MARCADO PARA O DIA 16/08/2023 , NO MESMO DIA 14/08/2023 FUI BUSCAR MEU CARRO , CHEGANDO
LÁ TINHA VÁRIOS OBJETOS QUE FORAM FURTADOS COMO UM SOM MP3 ORIGINAL NO VALOR APROXIMADO DE 1500 A 2000 REAIS , UM CARTÃO DE CRÉDITO, UM MACACO NO VALOR APROXIMADO DE 700 REAIS , UMA CHAVE PARA TIRAR RODAS NO VALOR APROXIMADO DE 200 REIAS UM TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO NO VALOR APROXIMADO DE 150 A 200 REAIS , UM RELÓGIO DE PULSO NO VALOR DE 400 REAIS , UMA CARTEIRINHA DO COREN (POIS SOU TÉCNICO DE ENFERMAGEM) ,2 ÓCULOS NO VALOR DE 200 REIAS , UM CHINELO NO VALOR DE 100 REAIS , UM ESTEPE NO VALOR APROXIMADO DE 1000 A 1500 REAIS, A CHAVE DO VEÍCULO ORIGINAL NO VALOR APROXIMADO DE 250 REAIS , ESSES FORAM OS OBJETOS FURTADOS
”.
(grifei e negritei)

Por sua vez, em
contestação
(ID 335120895), o réu sustenta que o autor efetuou ultrapassagem irregular pela direita, colidindo com seu veículo e, posteriormente, evadindo-se do local.

Já o Boletim de Ocorrência (ID 335120898) anexado à contestação, assim dispõe:

“ESTA GUARNIÇÃO FOI SOLICITADA PELO COPOM (VIA 190) PARA COMPARECER NO LOCAL DA OCORRÊNCIA PARA FINS DE AVERIGUAR UM ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO DOIS VEÍCULOS, SENDO UM SIENA E UMA STRADA. AO CHEGARMOS NO LOCAL FOI ENCONTRADO OS DOIS VEÍCULOS SUPRACITADOS CAPOTADOS E AS VÍTIMAS MECIONADAS NESTE BOLETIM LESIONADAS AO SOLO AGUARDANDO O ATENDIMENTO MÉDICO CHEGAR, COM EXCEÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO SIENA, QUAL SEGUNDO
AS VÍTIMAS FORAGIU DO LOCAL A PÉ SENTIDO JUSCIMEIRA ENTRANDO EM OUTRO VEICULO TOMANDO RUMO IGNORADO
. FOI ACIONADO O SAMU DE JACIARA PARA PRESTAR SORRO AS VITIMAS. FOI CONFECIONADO O BOLETIM DE ACIDENTE PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUE CASO REQUER. OBS: OS VEÍCULOS FICARAM NO LOCAL DOS FATOS.”
(grifei e negritei)

A divergência entre os relatos evidencia a necessidade de dilação probatória para o adequado esclarecimento da dinâmica do sinistro.

Conforme o Boletim de Ocorrência (ID 335120852), o veículo “
Fiat Strada
” conduzido pelo réu transportava aproximadamente quatro pessoas na carroceria, que possivelmente presenciaram o acidente.

O autor também relatou ter sido socorrido por um terceiro, que teria presenciado ameaças proferidas por dois homens no local (ID 335120396, p. 03).

Assim, o esclarecimento dos fatos poderá demandar perícia, além da oitiva de diversas pessoas, como os passageiros do veículo, a testemunha que socorreu o autor e os indivíduos apontados como responsáveis pelas ameaças.

A localização dessas pessoas mostra-se dificultada pelo fato de o acidente ter ocorrido em zona rural, não pavimentada, na Rodovia BR-373, próximo à Cachoeira do Prata, no município de Juscimeira/MT, sem que haja nos autos a qualificação completa de todos os envolvidos.

Nesse cenário, não se pode afastar a possibilidade de necessidade de intimação judicial das testemunhas por meios excepcionais. Com efeito, nos termos do art. 455, §4º, do Código de Processo Civil, frustrada a intimação realizada pela própria parte, admite-se a intimação pela via judicial, inclusive por oficial de justiça ou outro meio idôneo.

"Art. 455 (...)

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;”

Tal circunstância evidencia a potencial necessidade de diligências instrutórias adicionais, incompatíveis com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Outrossim, os boletins de ocorrência apresentam versões conflitantes e não há prova técnica apta a esclarecer a dinâmica do acidente ou a extensão dos danos, podendo ser necessária a realização de prova pericial.

Ademais, a própria Lei nº 9.099/95 veda a citação por edital (art. 18, §2º), o que reforça a inadequação do procedimento quando há dificuldade na localização de pessoas essenciais à instrução do feito, justamente pelos princípios informadores do Juizado, apesar de aqui que se refere à citação.

"Art. 18 (...)

§ 2º Não se fará citação por edital."

O réu ainda apresentou pedido contraposto (ID 335120895), nos termos do art. 31 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”

Embora admitido no âmbito dos Juizados Especiais, o pedido contraposto amplia o objeto da controvérsia, exigindo a análise dos danos alegados pelo réu e podendo demandar a produção das mesmas provas, inclusive testemunhal e eventual perícia técnica.

A formulação de pedido contraposto, aliada às versões conflitantes dos fatos, à possível oitiva de múltiplas testemunhas de difícil localização e à eventual necessidade de prova pericial, evidencia a inadequação do rito simplificado dos Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda.

O rito dos Juizados Especiais foi concebido para o julgamento de causas simples, orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

No caso concreto, entretanto, a definição da responsabilidade civil depende de dilação probatória mais ampla, diante das versões contraditórias apresentadas pelas partes e da fragilidade das provas documentais, podendo inclusive demandar prova pericial.

Além disso, a necessidade de localização e oitiva de múltiplas testemunhas, aliada à existência de pedido contraposto, amplia a complexidade da demanda e compromete a tramitação célere e simplificada própria dos Juizados Especiais.

Nesse contexto, a manutenção do feito no âmbito do Juizado Especial revela-se incompatível com os princípios que regem o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas
,
acompanho o voto da ilustre Relatora
,
por fundamento diverso.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026